Tribunal: TJMT
Processo: 1031443-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031443-29.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS BUSINARO DE SOUSA - CPF: 011.949.131-13 (APELANTE), MARCIO DA SILVA RONDON - CPF: 690.231.581-72 (TESTEMUNHA), FERNANDO ARANA - CPF: 690.343.701-00 (TESTEMUNHA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Desacato. Materialidade e autoria comprovadas. Ofensas proferidas contra agente público no exercício da função. Prova testemunhal idônea. Dolo configurado. Estado de ira e doença crônica. Irrelevância. Atipicidade e insuficiência probatória afastadas. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), fixando a pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, devido a insultos e ameaças direcionadas a agente da SEMOB em fiscalização de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais: (i) a verificação da suficiência probatória baseada em depoimentos de agentes públicos; (ii) a análise da tipicidade subjetiva ante o estado emocional e clínico do agente; (iii) a compatibilidade do tipo penal de desacato com a liberdade de expressão e normas internacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelos depoimentos judiciais coerentes da vítima e de policial militar, corroborados pela confissão extrajudicial do réu, inexistindo dúvida sobre a ocorrência do fato.

O depoimento de policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, especialmente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade.

O crime de desacato pressupõe o dolo de menosprezar funcionário público. A emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP), e a debilidade clínica não autoriza a prática de ofensas ultrajantes contra representantes da Administração Pública.

A incolumidade do crime de desacato pelo ordenamento jurídico pátrio foi reconhecida pelas Cortes Superiores (STF e STJ), não havendo violação à liberdade de expressão, que deve ser exercida dentro dos limites da legalidade e da moralidade.

A reincidência e os maus antecedentes justificam a exasperação da pena e o regime inicial mais gravoso, obstando a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, II, 33, § 2o e § 3o, 331; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 81.292/DF, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 5/10/2017; TJMT, Recurso Apelação n.o 1049967-79.2021.8.11.0001, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10/02/2025; TJMT, Enunciado Criminal no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS BUSINARO DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1031443-29.2024.8.11.0001), que o condenou por desacato a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto – art. 331, do Código Penal – (ID 337303397).

O apelante sustenta que: 1) a conduta seria atípica por ausência de dolo específico, visto que agiu em estado emocional alterado e debilitado por tratamento hemodialítico; 2) a criminalização do desacato afrontaria a liberdade de expressão e a Convenção Americana de Direitos Humanos; 3) as provas seriam insuficientes para a condenação, porquanto amparadas exclusivamente nos depoimentos de agentes públicos (ID 337303857).

Requer o provimento para absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria e fixação de regime diverso do fechado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDOS PARES

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2024.135312 (ID 337303353), pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 337303352) e pelas declarações colhidas nas fases policial e judicial.

Outrossim, extrai-se dos autos que o apelante desacatou o agente de trânsito Marcio da Silva Rondon durante fiscalização de rotina da equipe da SEMOB. Conforme narrado pela vítima sob o crivo do contraditório, o réu, sem qualquer envolvimento com os veículos multados, passou a desqualificar o trabalho da equipe, proferindo impropérios como “vagabundo, ladrão, gordo e buchudo”, além de ameaçar o servidor dizendo que “iria pegá-lo”. Essas declarações estão corroboradas pelo depoimento do policial militar Odair Alves de Oliveira, que confirmou o estado de alteração do apelante e o teor das ofensas direcionadas aos funcionários públicos em razão do exercício de suas funções.

Verifica-se que a materialidade e a autoria do delito de desacato restam inquestionáveis, visto que o dolo de menosprezar e desprestigiar a Administração Pública manifesta-se nos xingamentos ofensivos proferidos no contexto da abordagem. Atente-se que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório, notadamente quando harmônicos entre si e com os demais elementos de convicção.
A propósito:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. OPOSIÇÃO À ORDEM DOS POLICIAIS MILITARES. PALAVRA FIRME DOS AGENTES EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 329 e artigo 331, ambos do Código Penal, à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos. A defesa postula a absolvição, sustentando a fragilidade das provas para subsidiar a condenação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os elementos probatórios necessários à configuração dos crimes de resistência e desacato; e (ii) se os depoimentos prestados por policiais militares são suficientes para sustentar a condenação. III. Razões de decidir A condenação foi fundamentada na prova da materialidade e nos depoimentos judiciais que demonstram a autoria dos crimes imputados à recorrente. A prática de resistência foi evidenciada pela conduta violenta dos apelantes contra os policiais no momento da prisão, o que excedeu a mera resistência passiva. O crime de desacato ficou caracterizado pelas ofensas verbais e expressões de baixo calão dirigidas aos policiais no exercício da função pública. Os relatos dos agentes públicos, harmônicos entre si, são idôneos para sustentar a condenação, nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT, ainda que não mencionados expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A prática de atos violentos contra policiais no momento da prisão, com o fim de se opor à execução de ato legal, caracteriza o crime de resistência, nos termos do art. 329 do Código Penal. 2. A utilização de palavras de baixo calão contra policiais no exercício da função pública configura o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal. 3. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si, são aptos a embasar a condenação criminal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 329 e 331; CPP, arts. 155 e 203. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003313-70.2022.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12/12/2023, DJE 19/12/2023; TJMT, Enunciado n. 8 da TCCR. (N.U 1000281-71.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026)

Noutro giro, a tese de atipicidade da conduta em razão do estado emocional alterado ou das condições de saúde do apelante — paciente renal em tratamento hemodialítico — afigura-se impertinente. Registre-se que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal, de modo que a perda momentânea do autocontrole não elide a culpabilidade nem afasta a tipicidade da conduta. O crime de desacato não exige ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando que a ofensa seja perpetrada com a intenção de ultrajar o funcionário no exercício de suas atividades.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça decidiu recentemente que “o crime de desacato (art. 331 do Código Penal) configura-se pela prática de palavras ou atos ofensivos contra funcionário público no exercício de suas funções, sendo dispensável a comprovação de perigo de dano concreto. O estado de ira ou emoção do agente não afasta a tipicidade da conduta” (TJMT, NU 1049967-79.2021.8.11.0001, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Turma Recursal Criminal, j. 10/02/2025).

Ademais, a alegação de incompatibilidade do art. 331 do Código Penal com a liberdade de expressão e convenções internacionais não prospera, uma vez que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça e o Plenário do Supremo Tribunal Federal já reafirmaram a incolumidade do crime de desacato no ordenamento jurídico brasileiro. Segundo o entendimento consolidado, a liberdade de pensamento não constitui direito absoluto, não servindo de salvo-conduto para condutas abusivas ou atentatórias à dignidade e ao decoro da função pública. Malgrado a inviolabilidade do cidadão seja protegida, o desacato tutela o adequado funcionamento e o respeito devido à própria Administração Pública, vitimada de forma imediata pelas ofensas (STJ, RHC n. 81.292/DF, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/10/2017).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) meses e 30 (trinta) dias de detenção, ante a valoração negativa dos antecedentes (Processo no 0001378-51.2013.8.11.0002). A fundamentação mostra-se idônea e o aumento proporcional à persistência delitiva do agente, motivo pelo qual se conserva a pena-base.

Na segunda fase, não concorrem atenuantes ou agravantes incidentes além das reconhecidas, mantendo-se a exasperação pela reincidência (Processo no 0005214-85.2020.8.11.0002), o que resulta na pena intermediária de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção. Vale destacar que a confissão extrajudicial não foi ratificada em juízo, bem como que o juízo de primeiro grau não a utilizou como fundamento quando da formação de seu convencimento, conforme pode-se observar da sentença proferida, o que afasta a aplicação da súmula 545 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se a pena definitiva em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

O regime inicial semiaberto afigura-se adequado à luz do art. 33, § 2o, alínea ‘b’ e § 3o, do Código Penal, considerando a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que impede igualmente a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Estatuto Repressivo. Vale destacar que havendo peculiaridades na saúde do acusado, compete ao diretor do estabelecimento prisional/colônia agrícola ou congênere, garantir atendimento médico conforme o caso.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026